Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CONTRATO CELEBRADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA 2170-36/2001. ADMISSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E DE REGISTRO DE CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Ao aderir às cláusulas expressamente previstas no contrato, o consumidor deverá arcar com as parcelas assumidas, a menos que reste comprovada abusividade por parte da instituição financeira.
2. A utilização da Tabela Price como critério de amortização da dívida não configura prática ilícita, nem importa, necessariamente, a capitalização de juros.
3. Nos contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001 é legítima a cobrança de juros capitalizados, não só porque resultante da liberdade de contratar, como também por não ferir qualquer disposição legal.
4. Em sede de recurso repetitivo, o c. STJ decidiu que a cobrança da Tarifa de Cadastro nos contratos de empréstimos bancários firmados após a vigência da Resolução n. 3.518/2007 do BACEN (30.4.2008), permanece válida, desde que haja previsão contratual expressa, o que se verifica na hipótese vertente.
5. A cobrança indevida de tarifas relativas à Avaliação de Bens e de Registro de Contrato, ainda que previstas no contrato, não demonstra a má-fé e o erro injustificável da financeira a gerar o direito de recebimento em dobro do montante pago, devendo ser devolvido em sua forma simples, devidamente corrigidas, desde o desembolso.
6. "Não tendo sido demonstrada a liberalidade do consumidor ao adquirir o título de capitalização denominado "Cap. Parc. Premiável", resta caracterizada a venda casada, impondo-se a devolução do valor correspondente." (Acórdão 1250358, 00003801020178070017, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.